Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO E PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. §2o DO ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. DIREITO DE REGRESSO. AGRAVO PROVIDO.

1. A solidariedade não se presume: resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). Quando não realizada a distribuição dos honorários de sucumbência, a responsabilidade pelo pagamento é solidária, diante da determinação do §2o do art. 87 do CPC.

2.Tanto no caso de gratuidade de justiça, como no caso de redução dos honorários pelo reconhecimento do pedido (§4o do art. 90 do CPC), a responsabilidade solidária pelo pagamento permanece, cabendo ao pagador o direito de pedir a correspondente cota dos demais co-devedores, em ato jurídico próprio.

3.O devedor que satisfez a dívida por inteiro possui o direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores, salvo consideração jurídica que institua cota menor ou maior(art. 283 do Código Civil).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.